Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SEGURO DE VIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA EFETIVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É pacífico que não se pode considerar sem fundamentação a sentença que declina com suficiência clareza as razões de decidir, indicando os motivos pelos quais não foi reconhecido o direito ao restabelecimento do contrato de seguro de vida.
2. A teoria da supressio tem por fundamento os princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva, mas a hipótese sub examen é diversa, uma vez que não houve renúncia tácita ao exercício de um direito, tampouco a prática reiterada de um ato que permitisse a justa e legítima conclusão de que determinado direito não seria exercido. A forma de cobrança do prêmio do seguro foi alterada em razão da celebração de nova relação contratual e objeto diverso (seguro de vida).
3. A teor da Súmula 616 do STJ, a “indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”.
4. Revela-se cabível a rescisão contratual, nos termos da Súmula 616 do STJ, quando realizada a prévia notificação do segurado, requisito demonstrado no presente caso.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.